Tribunal: TJMT
Processo: 1031580-08.2024.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031580-08.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JHONATAN ALEXSANDRO CUNHA - CPF: 012.406.261-00 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), LUCIR SILVA DOS SANTOS - CPF: 907.793.041-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO
PELO
MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REDISCUTIR QUESTÕES ANALISADAS E JÁ DECIDIDAS. EMBARGOS REJEITADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso em sentido estrito da defesa, mantendo a decisão que pronunciou
o ora embargante
como incurso nas sanções do art. 121, §2o, incisos III e IV, do Código Penal, postulando o suprimento de alegadas omissões, contradições e obscuridades.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão embargado efetivamente incorreu nos alegados vícios de omissão e contradição.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração possuem finalidade restrita ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.
Os embargos de declaração não têm o condão de rediscutir matérias efetivamente analisadas e já decididas pelo órgão julgador, quando inexistem ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões a serem sanadas, assim como ocorre na hipótese, estando o caso dos autos a indicar nítida finalidade de ver modificado o acórdão, simplesmente por discordar a parte do resultado do julgamento proferido pelo colegiado, desiderato ao qual não se presta a presente espécie recursal, motivo por que se rejeitam os aclaratórios opostos pela defesa.

IV. Dispositivo e tese

5.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

“Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matérias já analisadas e decididas no aresto embargado, tampouco para a correção de supostos erros de julgamento que não constituam omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais”
.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 93, inciso IX; CP, art. 121, §2o, incisos III e IV; CPP,
arts
. 155, 413, 414 e 619.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC 263699
AgR-ED
, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 16/12/2025; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.516.441/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 2/9/2024; STJ, REsp 1.840.262/RS, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 16/6/2020; STJ,
AgRg
no HC 796.839/SC, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j. 11/3/2024; STJ, HC 467.904/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14/5/2019.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE: JHONATAN ALEXSANDRO CUNHA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata
-se de embargos de declaração opostos por
JHONATAN ALEXSANDRO CUNHA

contra o v. acórdão
visto no ID
365220379
,
proferido nos autos da
Recurso em Sentido Estrito

n.o
1031580-08.2024.8.11.0002
,
p
or meio do
qual a
c.
Terceira Câmara Criminal deste
eg
. Tribunal de Justiça, à unanimidade,
desproveu o recurso da defesa
, mantendo a decisão que pronunciou o embargante como incurso nas sanções do art. 121, §2o, incisos III e IV, do Código Penal.

Nas razões recursais vertidas no ID 366831896, subscritas pela i. Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, o embargante aponta a existência de
omissões, contradições e obscuridades
no acórdão embargado, postulando a integração do julgado.

Em síntese, sustenta: (i)
omissão
quanto à tese de violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, ao argumento de que a pronúncia teria sido fundamentada exclusivamente em testemunhos indiretos, sem enfrentamento específico da alegação defensiva acerca da invalidade do testemunho de ouvir dizer como suporte isolado para o pronunciamento; (
ii
)
omissão
quanto à necessidade de demonstração do elemento subjetivo para a configuração da qualificadora do meio cruel, prevista no art. 121, §2o, inciso III, do Código Penal, aduzindo que o acórdão teria se limitado a uma análise objetiva da multiplicidade de golpes, sem apreciar o argumento de que a reiteração de facadas, por si só, não supre a exigência de comprovação do propósito deliberado de impor sofrimento desnecessário; e (
iii
)
contradição e obscuridade
na manutenção da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, prevista no art. 121, §2o, inciso IV, do Código Penal, apontando incompatibilidade lógica entre o reconhecimento, no próprio acórdão, da existência de lesões defensivas nos membros superiores da ofendida — indicativas de reação consciente durante a agressão — e a simultânea afirmação de que o ataque teria sido perpetrado de surpresa, de modo a reduzir ou impossibilitar a capacidade de defesa.

Requer, assim, o
suprimento dos vícios
apontados
, bem como o
prequestionamento
da matéria.

Em observância ao princípio do contraditório, foram
oportunizadas

as contrarrazões
ministeriais
,
apresentadas
no ID
368458386
, por meio das quais a
i. Procuradoria
-
Geral de Justiça

manifestou-se
pela
rejeição

dos
aclaratórios
, sustentando a inexistência de máculas e o nítido caráter de rediscussão do mérito.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão,
inclua-se-o
em pauta de julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab
initio
, impõe-se registrar que o conhecimento dos embargos de declaração pressupõe, além da tempestividade, tão-somente, um exame apriorístico da ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 619 do Código de Processo Penal, eis que a efetiva ocorrência dessas hipóteses consubstancia o próprio mérito do recurso.

Desse modo, reconheço que o recurso é tempestivo, foi oposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo e o instrumento utilizado é adequado e necessário para se atingir o fim almejado, razão pela qual
conheço
dos embargos declaratórios manejados por
JHONATAN ALEXSANDRO CUNHA
, pois presentes os pressupostos objetivos e subje
tivos para sua admissibilidade.

Sabe-se que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente

delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina: “
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
” (grifei).

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para
aclarar
determinada ideia que possa gerar dubiedade ou contradição; para
esclarecer
e
elucidar
eventuais obscuridades; para
sanar
a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para afastar
equívocos materiais
.

Isto porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Por conseguinte, tem-se que os
aclaratórios
constituem
via inadequada para a reforma ou reexame da decisão embargada
, uma vez que não se destinam à modificação de julgado, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

1.
Da
s
alegada
s omissões
e contradições/obscuridades
suscitadas pelo embargante
:

À
guisa de contextualização do caso concreto, transcrevo integralmente a
ementa
do acórdão embargado,
in
verbis
:

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE IMPRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO COMPROVADA. DECOTE DE QUALIFICADORAS. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra decisão que pronunciou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos III e IV, do Código Penal, para julgamento pelo Tribunal do Júri, postulando a impronúncia por insuficiência de indícios de autoria e, subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a sustentar a pronúncia; e (
ii
) se as qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser excluídas por manifesta improcedência.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, sendo incabível análise aprofundada do mérito.

4. A impronúncia somente é cabível quando ausentes prova da materialidade ou indícios mínimos de autoria, hipótese não verificada.

5. As qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram suporte mínimo nos autos, não sendo manifestamente improcedentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de juízo de certeza. 2. Havendo elementos probatórios mínimos que indiquem a participação do acusado, deve ser mantida a submissão ao Tribunal do Júri. 3. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, admitida apenas quando manifestamente descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, d; CP, art. 121, § 2o, incisos III e IV; CPP,
arts
. 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.840.262/RS, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 16/6/2020; STJ,
AgRg
no HC 796.839/SC, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j. 11/3/2024; STJ, HC 467.904/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14/5/2019.

A irresignação defensiva fundamenta-se no fato de que
o acórdão

teria incorrido em:
(i)
omissão
quanto à tese de violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, ao argumento de que a pronúncia teria sido fundamentada exclusivamente em testemunhos indiretos, sem enfrentamento específico da alegação defensiva acerca da invalidade do testemunho de ouvir dizer como suporte isolado para o pronunciamento; (
ii
)
omissão
quanto à necessidade de demonstração do elemento subjetivo para a configuração da qualificadora do meio cruel, prevista no art. 121, §2o, inciso III, do Código Penal, aduzindo que o acórdão teria se limitado a uma análise objetiva da multiplicidade de golpes, sem apreciar o argumento de que a reiteração de facadas, por si só, não supre a exigência de comprovação do propósito deliberado de impor sofrimento desnecessário; e (
iii
)
contradição e obscuridade
na manutenção da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, prevista no art. 121, §2o, inciso IV, do Código Penal, apontando incompatibilidade lógica entre o reconhecimento, no próprio acórdão, da existência de lesões defensivas nos membros superiores da ofendida — indicativas de reação consciente durante a agressão — e a simultânea afirmação de que o ataque teria sido perpetrado de surpresa, de modo a reduzir ou impossibilitar a capacidade de defesa.

Neste cenário,
atento ao
aguerrido inconformismo
da i. Defesa
,
ao
confronta
r
o inteiro teor do
v.
acórdão combatido com o conteúdo das razões recursais
,
denoto
in
existir omissão
, contradição ou obscuridade

a ensejar o pretendido saneamento da decisão colegiada
.

O primeiro vício apontado pelo embargante consiste em suposta
omissão
do acórdão quanto à tese de violação ao art. 155 do Código de Processo Penal. Sustenta a defesa que o colegiado, ao manter a pronúncia, limitou-se a listar os depoimentos prestados em juízo sem enfrentar a alegação específica de que tais depoimentos constituiriam meros testemunhos de ouvir dizer
(
hearsay

testimony
)
, juridicamente inválidos para fundamentar, de forma isolada, o pronunciamento do acusado ao Tribunal do Júri. Aduz que o acórdão teria sido omisso ao não explicar como esses relatos indiretos superam a vedação contida no art. 155 do CPP.

A tese não prospera. O exame detido do acórdão embargado (ID 365220379) demonstra, de forma inequívoca, que o colegiado não incorreu em omissão quanto ao ponto. Ao contrário do que sustenta a defesa, o voto condutor enfrentou expressamente a questão da qualidade probatória dos elementos de convicção produzidos nos autos, consignando que
"os elementos informativos colhidos na fase investigatória foram devidamente corroborados em juízo, mediante a produção de prova testemunhal sob o crivo do contraditório"
. Essa afirmação, longe de constituir omissão, representa resposta direta e fundamentada à tese defensiva de insuficiência probatória.

Com efeito, o acórdão embargado não se limitou a uma listagem acrítica dos depoimentos colhidos, ao contrário, o voto condutor procedeu à análise individualizada de cada elemento probatório, descrevendo o conteúdo dos depoimentos do investigador de polícia civil
Adailson Gonçalo Rodrigues Ferreira
, da informante
Lucilene Silva dos Santos
, das testemunhas
Carlos Augusto da Cunha
e
Antônio Severino da Silva
, e do próprio interrogatório do acusado, concluindo que a versão defensiva — de que terceiros encapuzados teriam praticado o homicídio —
"não encontra qualquer respaldo no acervo probatório produzido nos autos, revelando-se isolada e inverossímil, especialmente diante da ausência de qualquer indício que confirme a presença de terceiras pessoas no local dos fatos"
.

A
demais, a vedação contida no art. 155 do CPP — segundo a qual o juiz não pode fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas — não alcança a hipótese dos autos
, porquanto o
acórdão embargado não manteve a pronúncia com base exclusivamente em elementos do inquérito policial; ao revés, o voto condutor identificou, de forma expressa, que a prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, corroborou os elementos investigativos, conferindo-lhes o necessário respaldo judicial. A distinção é fundamental: o art. 155 do CPP veda a fundamentação exclusiva em elementos inquisitoriais, não a utilização desses elementos em conjunto com a prova judicial.

Nesse contexto, importa sublinhar que o depoimento do investigador de polícia civil
Adailson Gonçalo Rodrigues Ferreira
foi prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituindo, portanto, prova judicial válida, embora o investigador tenha relatado, em juízo, informações obtidas junto a vizinhos durante a fase investigativa, o que não transforma seu depoimento em prova exclusivamente inquisitorial
, mas apenas confirma as
informações obtidas extrajudicialmente, cabendo ao julgador avaliar o peso probatório de cada elemento
, especialmente considerando a inexistência de testemunhas presenciais do ocorrido
.

Além disso, o acórdão embargado não se apoiou exclusivamente nos depoimentos testemunhais, destacando, de forma expressa, a existência de imagens de câmeras de segurança (
IDs
348366931, 348366944 e 348366945) que registraram a movimentação do recorrente nas proximidades da residência onde ocorreu o homicídio, em horários próximos ao momento estimado da prática delitiva. Esse elemento probatório
,
de natureza objetiva e não testemunhal
,
constitui indício autônomo e independente, apto a corroborar a tese acusatória, afasta
ndo
a alegação de que a pronúncia teria sido fundamentada exclusivamente em
hearsay

testimony
.

O segundo vício apontado pelo embargante consiste em suposta
omissão
do acórdão quanto à necessidade de demonstração do elemento subjetivo para a configuração da qualificadora do meio cruel, prevista no art. 121, §2o, inciso III, do Código Penal. Sustenta a defesa que o colegiado teria analisado a qualificadora sob um prisma puramente objetivo, fundamentando-se apenas na quantidade de lesões e na natureza dos órgãos atingidos, sem enfrentar o argumento de que a reiteração de facadas não configura meio cruel sem a constatação do propósito deliberado de impor sofrimento desnecessário à vítima.

Também aqui a tese não prospera. O exame do acórdão embargado revela que o colegiado não incorreu em omissão quanto ao ponto, haja vista que enfrentou expressamente a questão da qualificadora do meio cruel, dedicando-lhe extensa fundamentação que vai muito além da simples contagem de golpes. Com efeito, o acórdão consignou que
"a qualificadora em questão é de ordem objetiva e se caracteriza quando a conduta criminosa é praticada por meio de atos que proporcionem à vítima um intenso e desnecessário sofrimento físico ou mental, nos casos em que a morte poderia ser provocada de forma menos dolorosa
"
(ID 365220379)
, demonstrando plena consciência dos requisitos legais para a configuração do instituto.

O acórdão não se limitou, como alega a defesa, à mera constatação da multiplicidade de golpes, tendo procedido à análise qualitativa das lesões descritas no laudo pericial de necropsia (ID 348366928), destacando que a vítima sofreu pelo menos dezenove golpes de instrumento perfurocortante, sendo que onze deles atingiram profundamente as cavidades torácica e abdominal, causando lesões graves em múltiplos órgãos vitais — coração, pulmões, aorta, fígado e rins. Mais do que isso, o acórdão destacou expressamente a presença de lesões defensivas nos membros superiores da vítima, circunstância que
"indica ter ela permanecido consciente durante parte da agressão, tentando se defender dos golpes"
. Essa constatação é juridicamente relevante porque demonstra que a vítima sobreviveu por tempo suficiente para perceber e reagir à agressão, o que é indicativo de sofrimento prolongado e, portanto, de meio cruel.

A qualificadora do meio cruel não exige, para sua configuração, a demonstração de um elemento subjetivo autônomo e independente do dolo de matar — como se fosse necessário provar que o agente agiu com "instinto de maldade" ou "sadismo"
, nos termos da alegação defensiva
. O que se exige é que o meio empregado para a execução do crime seja objetivamente cruel, ou seja, que cause à vítima sofrimento físico ou mental intenso e desnecessário, superior ao que seria necessário para produzir o resultado morte. Essa análise é, em sua essência, objetiva, e o acórdão a realizou de forma correta ao examinar as características das lesões descritas no laudo pericial.

Nesse sentido, a multiplicidade de golpes desferidos em regiões vitais do corpo, associada à presença de lesões defensivas que atestam a consciência da vítima durante a agressão, constitui suporte probatório mínimo suficiente para, na fase de pronúncia, manter a qualificadora submetida ao crivo do Conselho de Sentença.

Por fim, outro vício apontado pelo embargante consiste em suposta
contradição interna
do acórdão na manutenção da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, prevista no art. 121, §2o, inciso IV, do Código Penal. A defesa sustenta que o acórdão incorreu em contradição lógica ao reconhecer, na fundamentação relativa ao meio cruel, a existência de lesões defensivas nos membros superiores da vítima — indicativas de que ela permaneceu consciente e tentou se defender —, e, ao mesmo tempo, ao fundamentar a qualificadora do inciso IV na premissa de que o ataque teria sido perpetrado de surpresa, reduzindo ou impossibilitando a capacidade de reação da ofendida.

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a contradição interna, caracterizada pela existência de proposições logicamente inconciliáveis entre si, que tornem a decisão internamente incoerente e impeçam a compreensão do raciocínio decisório; porém, não é isso que ocorre no caso em exame. As duas afirmações do acórdão — a existência de lesões defensivas e a ocorrência de ataque surpresa — não são logicamente inconciliáveis, mas antes complementares e juridicamente compatíveis.

Com efeito, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, prevista no art. 121, §2o, inciso IV, do Código Penal, não exige que a vítima tenha sido absolutamente impedida de esboçar qualquer reação. O que a norma exige é que o agente tenha se valido de recurso, como a surpresa, a traição,
a emboscada
ou qualquer outro meio análogo, que tenha dificultado ou impossibilitado a defesa da vítima, o que admite hipóteses em que o ofendido, apesar de surpreendido, ainda consiga esboçar alguma reação, ainda que tardia, insuficiente e ineficaz para evitar o resultado morte.

A mera existência de lesões defensivas não exclui, por si só, a qualificadora da surpresa, pois mesmo
tentando se proteger dos golpes
, a vítima pode ter sido surpreendida no início do ataque, tornando sua defesa ineficaz
.

O acórdão embargado, ao manter a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, fundamentou-se na circunstância de que
"os relatórios de investigação e os depoimentos das testemunhas sugerem que a vítima foi atingida de surpresa, enquanto possivelmente consumia entorpecentes na companhia do recorrente, pessoa do seu convívio, o qual desferiu inúmeros golpes de faca, o que, por certo, reduziu ou impossibilitou sua capacidade de reação contra o ataque"
(ID
365220379)
. Essa fundamentação é juridicamente coerente e não contradiz a afirmação, feita no contexto da qualificadora do meio cruel, de que a vítima apresentou lesões defensivas. As duas afirmações descrevem momentos distintos e complementares da dinâmica do crime: o ataque surpresa que reduziu a capacidade defensiva da vítima (inciso IV) e o sofrimento prolongado que ela experimentou durante a agressão, evidenciado pelas lesões defensivas (inciso III).

Portanto, inexiste contradição entre essas circunstâncias, eis que a surpresa, como elemento da qualificadora do inciso IV, refere-se ao momento inicial do ataque, quando a vítima não esperava ser agredida e, portanto, não estava em posição de se defender adequadamente. O fato de que, após o início do ataque, a ofendida tenha tentado se defender, resulta
ndo em lesões defensivas,
não
elimina
a surpresa que caracterizou o início da agressão.

Quanto à alegada
obscuridade
relativa à indicação da prova judicializada que atestaria o elemento surpresa, também não assiste razão ao embargante. O acórdão embargado indicou, de forma expressa, os elementos probatórios que embasaram a manutenção da qualificadora: os relatórios de investigação e os depoimentos das testemunhas, que sugerem que a vítima foi atingida de surpresa enquanto consumia entorpecentes na companhia do recorrente.

O depoimento do investigador
Adailson Gonçalo Rodrigues Ferreira
, prestado em juízo, relatou que a vítima e o acusado foram vistos juntos na madrugada dos fatos, e que a
ofendid
a foi encontrada morta no interior da residência onde ambos costumavam consumir entorpecentes. Esses elementos, produzidos em juízo sob o crivo do contraditório, são suficientes para, na fase de pronúncia, sustentar a qualificadora do inciso IV.

Nesse diapasão, o
acórdão foi claro ao afirmar que, na fase de pronúncia, as qualificadoras só podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, e que a
s
qualificadora
s do meio cruel e
do recurso que dificultou a defesa da vítima não
são
manifestamente
improcedente
s

diante dos elementos constantes dos autos.

Não há, portanto, omissão
, contradição ou obscuridade
a ser sanada, verificando-se, na realidade, uma insatisfação do embargante com o resultado do julgamento, ao pretender, por via transversa, a rediscussão do mérito da decisão, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Nesse sentido:

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. (...) INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE CABIMENTO DOS EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...) 4. Nos termos do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, cabem embargos de declaração quando houver, no acórdão, obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas. 5. A propósito do argumento veiculado nestes embargos, assentei que, no caso, não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que pudesse abrandar a impossibilidade de superação dos óbices processuais que impediram o conhecimento do habeas corpus — supressão de instância e necessidade de revolvimento do acervo probatório —, nem mesmo para determinar ao Juízo de primeiro grau que decida, de imediato, a respectiva preliminar de nulidade.
6. Assim, ao contrário do que entende a defesa, não existe omissão a ser sanada e os argumentos trazidos neste recurso, tal como postos, apenas buscam a rediscussão da matéria e exprimem inconformismo com o resultado do julgamento, o que se revela incabível nesta via recursal.

IV. Dispositivo 7.
Embargos de declaração rejeitados
.”
(STF - HC 263699
AgR-ED
, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 16-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
nDIVULG
17-12-
2025PUBLIC
18-12-2025).

Diante de todo o exposto, não há como acatar a alegada existência de omissão e/ou de contradição do acórdão recorrido, de modo que, não se verificando a presença dos vícios alardeados pelo embargante, resta forçoso reconhecer a
inviabilidade de acolhimento dos presentes declaratórios
e a necessidade de rejeitar as pechas deduzidas nas razões defensivas.

Ad
argumentandum
tantum
, consigno que, a teor da jurisprudência pátria,
"
o julgador não está obrigado a refutar todas as teses da defesa, desde que se possa compreender os motivos da decisão
, o que, como se sabe, está em consonância com o consolidado entendimento desta Corte, razão pela qual incide a referida Súmula n.83/STJ. 3. Agravo regimental não provido"
(STJ –
AgRg
no
AREsp
n. 2.516.441/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024,
DJe
de 5/9/2024) – destaquei.

2.
Prequestionamento

Por fim, a par do mencionado entendimento jurisprudencial, firmando a desnecessidade de que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir; destaco que os artigos de Lei referidos nas razões recursais, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos
por
JHONATAN
ALEXSANDRO CUNHA
nos autos do recurso em sentido estrito n. 1031580-08.2024.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026